Tribunal: TJDFT
Processo: 0750875-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
Roubo circunstanciado. Desclassificação para furto. Concurso de pessoas e emprego de arma branca. Erro material. Apelação não provida.
I - Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 10 anos de reclusão e 57 dias-multa pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca (três vezes).
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a desclassificação do crime de roubo para furto; (ii) se incidem as causas de aumento do concurso de pessoas e emprego de arma branca; e (iii) erro material quanto à identificação de uma das vítimas.
III. Razões de decidir
3. Não se desclassifica o crime de roubo para o de furto se o crime foi cometido mediante grave ameaça, exercida pela simulação de posse de arma de fogo seguida de emprego de arma branca pelo apelante.
4. As declarações das vítimas, de testemunhas, imagens do crime e confissão extrajudicial do apelante, demonstrando que o roubo foi cometido em concurso de pessoas e emprego de arma branca, são provas suficientes para que incidam as respectivas causas de aumento.
5. Mero erro material na sentença - equívoco quanto ao nome de uma das vítimas - que não comprometeu a compreensão dos fatos ou a individualização da conduta imputada, sem qualquer prejuízo à defesa, não enseja o provimento do recurso para correção.
IV. Dispositivo
6. Apelação não provida.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, § 2o, II e VII.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 449.697/SP, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 21/06/2018; HC 421.419/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 9.4.2019.